Tribunal: TJMT
Processo: 1004053-92.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004053-92.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família, Sustação/Alteração de Leilão, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOAO CARLOS PEREIRA DE SOUSA - CPF: 241.978.582-72 (AGRAVANTE), ECLAIR FRANCISCA DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 779.620.951-72 (AGRAVANTE), J.C.P. DE SOUSA & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 01.893.490/0001-65 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – ANULAÇÃO/SUSPENSÃO DO LEILÃO – IMPENHORABILIDADE – ARREMATAÇÃO POR PREÇO VIL – QUESTÕES PRECLUSAS – NÃO CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR ACERCA DO LEILÃO – OCORRÊNCIA – ALTERAÇÃO DA PLATAFORMA VIRTUAL SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO – NULIDADE DO ATO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO EM PARTE NÃO CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.

I -
O instituto da preclusão decorre da necessidade de assegurar a efetividade do processo e o alcance do seu resultado, de modo que é defeso a qualquer um dos atores da demanda, rediscutir questões já decididas no curso da lide.

II – A questão esgrimada no presente recurso acerca da impenhorabilidade do bem e da arrematação por preço vil é idêntica ao objeto do Recurso de Agravo de Instrumento de n. 1025194-07.2020.8.11.0000, que não foi provido por unanimidade.

III - A Lei

n. 9.514/1997 exige que o devedor seja expressamente notificado da data, horário e local da realização do leilão e, no presente caso, este requisito não foi observado pela instituição financeira agravada.

IV - É patente a presença do requisito da probabilidade do direito, diante de indícios de irregularidade no procedimento de execução extrajudicial efetivado pelo banco agravado. Aliado à probabilidade do direito, constata-se a presença do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, na medida em que os agravantes já foram notificados pelo terceiro arrematante do bem para desocupar o imóvel.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JOÃO CARLOS PEREIRA DE SOUSA
,
ECLAIR FRANCISCA DE OLIVEIRA SOUSA
e
J. C. P SOUZA E CIA LTDA
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico de n. 1009305-07.2020.8.11.0002, ajuizada em face do
BANCO BRADESCO S. A.
, indeferiu o pedido de tutela de urgência, com que pretendiam suspender/anular o leilão extrajudicial do imóvel dos recorrentes, o qual, inclusive, foi arrematado.

Para tanto, os agravantes alegam que, além de não terem sido intimados acerca da alteração da plataforma que realizou o leilão, ao arrepio da Lei n. 9.514/1999, o imóvel expropriado é impenhorável, porquanto se trata do único bem que guarnece a família e que, portanto, deve ser restituído aos devedores.

Asseveram, ainda, que o imóvel foi vendido por preço vil, muito abaixo do valor de mercado, sendo este mais um motivo para a anulação da arrematação.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido (id. 81287988).

Contrarrazões à id. 85629485, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência com que os agravantes pretendiam suspender/anular o leilão extrajudicial do imóvel dos recorrentes, o qual, inclusive, foi arrematado.

A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA NA AÇÃO RESCISÓRIA.
TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015. PRESENÇA CUMULATIVA. NECESSIDADE.
PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO. 1.
O acolhimento do pedido de tutela provisória pressupõe a presença cumulativa de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a teor do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil de 2015
. 2. Agravo interno não provido”.
(STJ - AgInt na TutPrv na AR: 6280 RJ 2018/0137841-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/10/2019, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/10/2019).

Pois bem, de início, cumpre registrar que o instituto da preclusão decorre da necessidade de assegurar a efetividade do processo e o alcance do seu resultado, de modo que é defeso a qualquer um dos atores da demanda, rediscutir questões já decididas no curso da lide.

É o que dispõe a regra do art. 507 do Código de Processo Civil:

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
.

Sobre o tema, leciona Luiz Guilherme Marinoni:

Preclusão. A preclusão consiste na perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual em face do decurso do tempo (preclusão temporal), da prática de ato incompatível (preclusão lógica) e do efetivo exercício de determinada faculdade processual (preclusão consumativa). Se a parte discute essa ou aquela questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade de a parte continuar a discuti-la na mesma instância. A parte só poderá discutir a questão já decidida, se, oportunamente recorreu da decisão, tendo de fazê-lo então em sede recursal (art. 1.015, CPC), ou se a questão é infensa à preclusão por expressa determinação legal (por exemplo, art. 1.009, § 1o, CPC).
(Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 606).

Na hipótese, a questão
sub judice
decorre da pretensão dos agravantes de suspenderem/anularem o leilão extrajudicial do imóvel a eles pertencente, que inclusive já foi arrematado, sob a alegação de que o imóvel se trata de bem de família e, portanto, impenhorável, e de que ele foi arrematado por preço vil. Denunciam, ainda, irregularidades no procedimento expropriatório que, no entender deles, é causa suficiente para a anulação do leilão e, consequentemente, da arrematação efetivada por terceiro.

Ocorre que a questão esgrimada no presente recurso acerca da impenhorabilidade do bem e da arrematação por preço vil é idêntica ao objeto do Recurso de Agravo de Instrumento de n. 1025194-07.2020.8.11.0000, que não foi provido por unanimidade, conforme ementa abaixo transcrita:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO -

LEILÃO DE IMÓVEL – BEM DE FAMÍLIA – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – NÃO INCIDÊNCIA – BEM IMÓVEL OFERECIDO PELOS DEVEDORES PARA RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA – PRECEDENTES DO STJ – NECESSIDADE DE ASSEGURAR ESTABILIDADE AO ARREMATANTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - Quando o bem imóvel é oferecido pelos proprietários em garantia de empréstimo bancário, não incide o manto da impenhorabilidade sobre o referido bem.

III - Cabe também registrar, que o art. 903 do Código de Processo Civil confere estabilidade ao arrematante do bem, sendo restritas as hipóteses de revolver a questão atinente à arrematação no atual estágio da lide, mormente quando se tratar de terceiro adquirente de boa-fé.”

Dessa feita, há inequívoca preclusão da pretensão da parte agravante quanto à intenção de anular o leilão com base nesses dois argumentos (impenhorabilidade e preço vil), de modo que o presente recurso sequer deve ser conhecido nessa parte, por se tratar de questão claramente preclusa.

Quanto às alegações a respeito da ausência de intimação acerca da alteração da plataforma que realizou o leilão, os agravantes tem razão.

Como se observa dos autos, a partir da inadimplência dos agravantes, eles foram notificados para purgar a mora em 22.10.2019, conforme documento acostado à id. 30657704. Posteriormente, em 15.01.2020, o banco agravado averbou a consolidação da propriedade do imóvel em seu nome (id. 30657706) e intimou os agravantes das datas, do horário e do local do primeiro e do segundo leilão, conforme se observa do aviso encaminhado por meio do aplicativo de mensagem WhatsApp aos agravantes:

“(...) COMUNICAR que o imóvel em referência, cuja propriedade foi consolidada a esta Instituição Financeira, será levado a leilão público “on-line” na data, horário e site abaixo informados:

1o Leilão “on-line”:

- Data: 20/05/2020

- Hora: 09h

- Site:
www.leiloes.com.br

Na hipótese de não haver licitantes no 1o leilão público “on-line” e nem mesmo o exercício do direito de preferência, o imóvel será disponibilizado no 2o leilão público presencial e “on-line” na forma do art. 24, VI e do § Único, da Lei 9.514/97, na data abaixo indicada:

2o Leilão “on-line”:

- Data: 25/05/2020

- Hora: 09h

- Site:
www.leiloes.com.br

Ressaltamos que nos termos dos Parágrafos 1o e 2o-B, do art. 27 da Lei 9.514/97, V.Sa. poderá exercer o direito de preferência na aquisição do imóvel até o evento do 2o leilão público “on-line” observado o acima disposto, pelo preço correspondente ao valor da dívida, acrescido de todos os encargos dispendidos pela Instituição Financeira Credora, ou seja, ITBI, IPTU, emolumentos cartorários, despesas com cobranças, leilões, dentre outros, além das necessárias para a nova aquisição do imóvel, e cujo pagamento deverá ser realizado à vista, podendo para tanto, contatar-nos através do endereço eletrônico imoveis@pestanaleiloes.com.br ou contato@pestanaleiloes.com.br, pelos telefones (51) 99537-5119 / (51) 99857- 9978 e (51) 98013-0083, todos com WhatsApp, ou ainda pelo telefone (51) 3535- 1000 com a Leiloeira Oficial Liliamar Pestana Gomes, nomeado por esta Instituição Financeira para obtenção de informações ou em caso de dúvidas, sendo que o pagamento deverá ser realizado até a data do 2o leilão público “on-line” para o exercício desse direito. (...)
”

Ocorre que o leilão não foi realizado pelo site informado pelo agravado. As informações que despontam dos autos dão conta de que o local da hasta foi alterado e o leilão foi realizado pela plataforma virtual Sodré Santoro, culminando com a arrematação do imóvel na data de 23.11.2020, sem que os devedores, ora agravantes, fossem notificados da alteração da plataforma responsável pela realização do leilão.

Como se sabe, a Lei

n. 9.514/1997 exige que o devedor seja expressamente notificado da data, horário e local da realização do leilão e, no presente caso, este requisito não foi observado pela instituição financeira agravada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CONSIGNATÓRIA CUMULADA COM ANULATÓRIA DE ATO DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE. LEI No 9.514/1997.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE COISA IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. DEVEDOR FIDUCIANTE. NOTIFICAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE.
CREDOR FIDUCIÁRIO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. PURGAÇÃO DA MORA. POSSIBILIDADE. DECRETO-LEI No 70/1966. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A teor do que dispõe o artigo 39 da Lei no 9.514/1997, aplicam-se as disposições dos artigos 29 a 41 do Decreto-Lei no 70/1966 às operações de financiamento imobiliário em geral a que se refere a Lei no 9.514/1997.
3. No âmbito do Decreto-Lei no 70/1966, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito se encontra consolidada no sentido da necessidade de intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, entendimento que se aplica aos contratos regidos pela lei no 9.514/1997
. 4. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de ser possível a purga da mora em contrato de alienação fiduciária de bem imóvel (Lei no 9.514/1997) quando já consolidada a propriedade em nome do credor fiduciário. A purgação da mora é cabível até a assinatura do auto de arrematação, desde que cumpridas todas as exigências previstas no art. 34 do Decreto-Lei no 70/1966. 5. Rever as conclusões do acórdão recorrido de que a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial não foi comprovada e que houve a purgação da mora antes do auto de arrematação demandaria o reexame de matéria fática e a interpretação de cláusula contratual, procedimentos vedados pelas Súmulas nos 5 e 7/STJ. 6. Agravo interno não provido
." (AgInt no AREsp 1286812/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2018, DJe 14/12/2018) (g.n.)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. NOTIFICAÇÃO PESSOAL. LEILÕES. NECESSIDADE
. PRECEDENTES. PRETENSÃO DE REVISÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. CONHECIMENTO DOS EMBARGOS COMO AGRAVO REGIMENTAL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO. (...) “Aplica-se à espécie o entendimento desta Corte Superior ‘
O mutuário deve ser intimado pessoalmente acerca da data, hora e local do leilão em sede de execução extrajudicial (DL 70/66), sob pena de nulidade da praça
. (REsp 1115687/SP,Rel.Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2010, DJe 02/02/2011).”
(EDcl no REsp 1546078/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 08/10/2015) (g.n.)

Nesse mesmo sentido, já decidiu esta Câmara Julgadora:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR – TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO – SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL OU DOS EFEITOS DA ARREMATAÇÃO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR ACERCA DO LEILÃO – NECESSIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. I – A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II
– O mutuário deve ser intimado pessoalmente acerca da data, hora e local do leilão em sede de execução extrajudicial
.”
(N.U 1003195-32.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 13/05/2019).

O devedor possui o direito de preferência na aquisição do imóvel pelo preço correspondente ao valor da dívida e despesas, até a data da realização do segundo leilão, conforme apregoa o artigo 27, § 2o da Lei 9.514 /97 e, no presente caso, em face da alteração da plataforma virtual onde o leilão seria realizado, sem a prévia comunicação, esse direito foi tolhido dos agravantes, o que não se pode admitir.

Assim, é patente a presença do requisito da probabilidade do direito, diante de indícios de irregularidade no procedimento de execução extrajudicial efetivado pelo banco agravado.

Aliado à probabilidade do direito, constata-se a presença do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, na medida em que os agravantes já foram notificados pelo terceiro arrematante do bem para desocupar o imóvel.

Desse modo, resta evidente a necessidade de reforma parcial da decisão agravada.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para deferir a tutela de urgência pleiteada e anular o leilão extrajudicial referente ao imóvel de matrícula n. 11.276, registrado no 1° CRI de Várzea Grande/MT, assim como os efeitos da arrematação do bem.

Em face do julgamento do mérito do recurso de agravo de instrumento, nesta oportunidade, o recurso de agravo interno interposto à id.

85720984 encontra-se prejudicado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021